Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004844-05.2011.8.07.0012 RECORRENTE: JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de inquérito policial que visa à apuração dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e de receptação, todos em conexão instrumental prevista no art. 76, III, CPP, deve-se mitigar a aplicação geral da regra do local do crime, observando-se a complexidade e a quantidade de diligências do processo com 4 (quatro) réus e a prática de 3 (três) crimes em mais de uma unidade da Federação. 1.1. Com efeito, nesses casos, ocorre a excepcionalidade da competência do Juízo, visando à economia e à celeridade processual, bem como, a evitar possível prejuízo à instrução probatória. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório mostrou-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo, restando plenamente demonstradas as autorias dos crimes e a sua materialidade a tornar os pedidos de absolvição e de desclassificação estéreis de fundamentação. 3. Responde pela receptação qualificada o agente que, ciente da origem ilícita do maquinário agrícola, o negocia com terceiros em proveito próprio. 4. Quanto às penas fixadas, foi observado o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, o sentenciante para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como das causas de diminuição e de aumento da pena devidamente fundamentadas. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, porquanto as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, afirmando que não há qualquer prova robusta que determine a sua participação nos fatos narrados na denúncia, e que a autoria, imputada ao recorrente, não teria sido comprovada, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na primeira fase, ao modular negativamente as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, o magistrado fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Acerca das circunstâncias do crime, considerando que a vítima foi submetida ao sofrimento prolongado, obrigada a ingerir bebida alcoólica, foi amarrada e jogada em um buraco no matagal, tendo permanecido por mais de 24 (vinte e quatro) horas no local até ser encontrada com diversas lesões pelo corpo, as quais foram a causa da sua morte. Com essas ponderações, foi mantida a mesma razão de acréscimo à razão de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial modulada negativamente” (ID 46626697). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027